Tribunal: TJSP
Processo: 1002036-73.2014.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação de "omissão" no v. acórdão embargado quanto à competência delegada – Inocorrência – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002036-73.2014.8.26.0271/50000, da Comarca de
Itapevi, em que é embargante LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002036-73.2014.8.26.0271/50000 - Itapevi - Voto n.o 35.866-ct
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.866
Embargos de Declaração no 1002036-73.2014.8.26.0271/50000 Itapevi.
Embargante: Luiz Gonzaga de Oliveira.
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento Alegação de “omissão” no v. acórdão
embargado quanto à competência delegada Inocorrência
Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Luiz Gonzaga de Oliveira opôs “embargos de
declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos da AC no
1002036-73.2014.8.26.0271, alegando que o mesmo apresenta “omissão”,
conforme especificou na petição de fls. 1/5.
É o relatório.
Não vislumbro a ocorrência da alegada “omissão”
apontada pelo embargante em suas razões, uma vez que a fundamentação
do v. acórdão de fls. 360/364 deixou bem claro os motivos pelos quais, na
espécie, que outro não poderia ser o desfecho da demanda, senão a
anulação do processo a partir da sentença, inclusive, retornando-se os
autos à origem para que a MM. Juíza profira outra decisão com análise da
questão unicamente sob o enfoque acidentário, de maneira que não
socorre ao suposto direito do autor, portanto, a matéria prequestionada por
ele ao longo destes “embargos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002036-73.2014.8.26.0271/50000 - Itapevi - Voto n.o 35.866-ct
3
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da
existência de “omissão” no v. acórdão, pretende o embargante rediscutir o
julgamento que lhe foi desfavorável, demonstrando, assim, o caráter
nitidamente infringente dos presentes “embargos”, que por isso mesmo
devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator